Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-65.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PERDA DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL E DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. POSSIBILIDADE NO CASO EM DISCUSSÃO. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em demandas envolvendo interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (art. 1o), introduzido no sistema pátrio como corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal. 1.1. A regra é a manutenção da criança ou do adolescente em sua família de origem. Somente em casos excepcionais, demonstrada a absoluta impossibilidade, o Estado pode interferir e privar uma criança ou um adolescente da convivência com sua família natural. Nesse aspecto, insere-se a previsão de perda do poder familiar, por exemplo, por abandono (art. 1.638, inc. II do CC e art. 24 do ECA), gerando como consequência a possibilidade de colocação da prole em família substituta, inclusive através de adoção (arts. 28, 39, § 1o, e 163, do ECA).
2. Na origem, o Ministério Público ajuizou ação destituição do poder familiar com pedido de tutela em desfavor dos genitores dos menores.
3. Pela sentença recorrida, julgado procedente o pedido para decretar a perda do poder familiar dos genitores com relação aos menores e determinar o imediato cadastramento para adoção. Nesta sede, os genitores/apelantes se insurgem contra sentença.
4. A partir da análise dos relatórios de acompanhamento colacionados aos autos, verifica-se a inviabilidade da convivência dos menores com os genitores ante o histórico de submissão dos infantes a ambiente insalubre e a episódios de castigos físicos e degradantes, situação não alterada. Excepcionalidade da medida de destituição do poder familiar bem ressaltada na hipótese em discussão. 4.1. O exercício do poder familiar pressupõe o dever de criar e educar os filhos em ambiente que assegure o seu desenvolvimento saudável e afetivo, nos termos do arts. 227 e 229, ambos da CF, requisitos não evidenciados na espécie.
5. Recurso conhecido e desprovido.